Tribunal: TCU
Processo: 019.323/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao município, por força do Convênio 555/2008, que tinha por escopo apoiar o turismo, mediante a realização do "I Festival de Quadrilhas de Jati/CE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur contra o Sr. Arlindo Rocha Neto, ex-prefeito de Jati/CE, em face do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao município, por força do Convênio 555/2008, que tinha por escopo apoiar o turismo, mediante a realização do "I Festival de Quadrilhas de Jati/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Arlindo Rocha Neto, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia já recolhida, indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Débito/Crédito 1o/9/2008 100.000,00 Débito 4/6/2009 780,00 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Arlindo Rocha Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, e ao MTur para ciência.